Tribunal: TJDFT
Processo: 0702306-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE. NECESSIDADE DE REPAROS. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O SINISTRO E OS DANOS VERIFICADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA.
Atestada, por perícia, a ausência de nexo causal entre o sinistro informado pelo consumidor à seguradora e os danos verificados no veículo, cujo reparo se pretende, inviável o reconhecimento da correlata responsabilidade civil.